Tribunal: TJES
Processo: 0003190-91.2005.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003190-91.2005.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WADSON LUCIO DUTRA
APELADO: ESPÓLIO DE CARMEM DOLORES GUIMARÃES E JAIR DE O. GUIMARÃES
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Wadson Lucio Dutra
(fls. 309/319) ver reformada a sentença (fls. 301/302) que, em sede de ação de usucapião, julgou procedente o pedido autoral, declarando a aquisição da propriedade do imóvel descrito na exordial.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese: (i) adquiriu onerosamente o imóvel em 2004, todavia, apesar dos poderes dominiais, os recorridos permanecem de forma ilícita no bem, cerceando seus direitos possessórios; (ii) os apelados, por sua vez, nunca exerceram a posse qualificada, ou seja, com
animus domini
, uma vez que o legítimo proprietário do imóvel em momento algum teve uma atitude passiva, sempre reivindicando, inclusive judicialmente, seus direitos possessórios.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 336/342).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de novembro de 2022.

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

A questão posta no reexame consiste em verificar se a área descrita na inicial, situada à na Rua Brasília, no 56, Bairro Amaralina, Ponta da Fruta, Vila Velha, fora adquirida por usucapião extraordinária.

Como cediço,
a usucapião é forma de aquisição originária da propriedade
que tem como pressuposto
a posse prolongada da bem

e
, segundo a doutrina de Orlando Gomes,
requisitos

“
de natureza pessoal
, consistentes nas exigências relativas à pessoa do possuidor (usucapiente) que ambiciona adquirir a coisa através da usucapião, bem como do proprietário, que, em decorrência da aquisição da propriedade pelo usucapiente, perde a sua;
de natureza real
, atrelados às coisas e aos direitos suscetíveis de serem usucapidos, tendo em vista a existência de direitos e coisas sobre os quais não incidirá a prescrição aquisitiva e os
requisitos formais
, elementos que dão forma a cada espécie de usucapião, oscilando, principalmente, o lapso temporal estabelecido nos dispositivos legais
.”
(Direitos reais. 20. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 181)

Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, a
usucapião extraordinária,
que
prescinde de justo título e boa-fé
, exige a)
posse ad usucapionem
, classificada como aquela exercida com ânimo de dono; b
) inexistência de oposição ou resistência
, isto é, posse mansa e pacífica; e c)
lapso de 15 anos
, salvo se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo, sendo, nesse caso,
10 (dez) anos
.

Conforme salienta Carlos Roberto Gonçalves, a
“posse 'ad usucapionem' é a que contém os requisitos exigidos pelos arts. 1.238 a 1.242 do Código Civil, sendo o primeiro deles o ânimo de dono ('animus domini' ou 'animus rem sibi habendi').
Requer-se, de um lado, atitude ativa do possuidor que exerce os poderes inerentes à propriedade; e, de outro, atitude passiva do proprietário, que, com sua omissão, colabora para que determinada situação de fato se alongue no tempo.
Exigem os aludidos dispositivos, com efeito, que o usucapiente possua o imóvel como seu
.
Não tem ânimo de dono
o locatário, o comodatário, o arrendatário e
todos aqueles que exercem posse direta sobre a coisa, sabendo que não lhe pertence e com reconhecimento do direito dominial de outrem, obrigando-se a devolvê-la
.
”

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CORREDOR DE 60 CM EXISTENTE ENTRE OS IMÓVEIS DAS PARTES. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ATOS POSSESSÓRIOS PRATICADOS SOBRE A COISA INSUFICIENTES À CONFIGURAÇÃO DE POSSE QUALIFICADA. PROPRIETÁRIO NÃO DESIDIOSO. SERVIDÃO. OCORRÊNCIA DE QUASE POSSE. POSSIBILIDADE DE USUCAPIR A SERVIDÃO E NÃO A PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. [...]

2. A usucapião extraordinária, nos termos art. 1.238 do CC/2002, exige, além da fluência do prazo de 15 (quinze) anos, salvo exceções legais, posse mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de justo título e boa-fé.

3.
Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de propriedade ou em outro direito real
.

4.
Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade
. [...]

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1644897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 07/05/2019)

No caso em exame, após cuidadosa análise do panorama fático-probatório, tem-se a magistrada de primeira instância fez a correta valoração jurídica da matéria controvertida, porquanto evidenciado que os apelados, quando ajuizaram a presente ação de usucapião, em 2005, já exerciam a posse do imóvel - estabelecendo moradia -, com ânimo dominial, sem oposição e de forma ininterrupta, há mais de 30 anos.

Ressalte-se que
esse poder de fato foi reconhecido judicialmente em três ações possessórias
, propostas pelos proprietários, respectivamente,
em 1998 e 2004
(ns° 0013300-96.1998.8.08.0035, 0008498-45.2004.8.08.0035, 0008108-75.2004.8.08.0035),
bem como em uma demanda petitória
(n° 0002749-32.2013.8.08.0035), também ajuizada pelo recorrente
em 2013
.

Nesse sentido, conforme se depreende do voto condutor do julgamento da apelação interposta nos autos da ação de reintegração de posse n° 0008498-45.2004.8.08.0035, prolatado pelo eminente e saudoso Desembargador Benicio Ferrari,
a posse dos recorridos sobre o imóvel litigioso perdura desde a década de 1970
, senão vejamos:

“In casu, após compulsar detidamente os autos, verifico que o autor, ora apelante, não logrou êxito em provar que exercia a posse sobre a área que pretende ser reintegrada, tendo apenas demonstrado a sua propriedade sobre o imóvel (fls. 08/13), a qual é desnecessária nas ações possessórias, uma vez que o provimento constante no art. 926, acima transcrito, visa a resguardar o bem jurídico da posse e não da propriedade.

Consta dos depoimentos das testemunhas que:

Testemunha - Sebastião Batista (fls. 91)

"(...) que o depoente é vizinho e foi amigo dos pais dos requeridos Ivonete e Jalmir; que a mãe dos requeridos, Sra Carmen residiu no imóvel por muitos anos;
que em 1970 a Sra Carmen e seu marido já residiam no local
(...)".

Testemunha - Laurinete Martins Schereder (fls. 92)

"(...)
que a depoente é vizinha da família dos requeridos há cerca de trinta e sete ano
;(...)

Que quem cuida dos lotes em questão são os requeridos; que a declarante não conhece o comprador dos lotes (...)".

Vê-se, portanto, que não restou comprovada pelo ora apelante, a sua posse sobre o imóvel que pretende ser reintegrado, muito pelo contrário, uma vez que ficou demonstrado que quem exercia a posse sobre o mesmo eram os apelados.

Na verdade, o que o autor comprova é tão-somente a sua propriedade sobre o imóvel, conforme se verifica da escritura de compra e venda de fls. 08/13.”

Com efeito, não restam dúvidas quanto à comprovação da posse
ad usucapionem
,

haja vista que a posse do imóvel não foi adquirida pelos usucapientes mediante justo título, como, por exemplo, por força de contrato de locação, comodato, etc., tampouco exercida no contexto de uma relação de dependência com o proprietário registral.

A manutenção do julgamento de procedência, nesse cenário, é medida que impõe, até porque, mesmo com ajuizamento das ações possessórias e de imissão na posse, não ocorreu a interrupção do prazo para a prescrição aquisitiva da propriedade, já que todas as demandas ou foram julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL RURAL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. JUSTO TÍTULO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO. CITAÇÃO. FRUSTRADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A falta de registro de compromisso de compra e venda não é suficiente para descaracterizar o justo título como requisito necessário ao reconhecimento da usucapião ordinária.

3. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si. Precedentes.

4. A mera lavratura de boletim de ocorrência, por iniciativa de quem se declara proprietário de imóvel litigioso, não é capaz de, por si só, interromper a prescrição aquisitiva.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.584.447/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda.

3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes.

4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).

5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.

6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes.

7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral.

8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973). Precedente.

9. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.361.226/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais em R$ 500,00 (§11 do art. 85 do CPC), permanecendo, todavia, suspensa a sua exigibilidade em vista do deferimento da justiça gratuita na primeira instância.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE COM
ANIMUS DOMINI.
DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO DESPROVIDO
.

1)
A usucapião é modalidade autônoma de aquisição da propriedade, distinta da transcrição, uma vez que a prescrição aquisitiva é modo originário de aquisição do domínio.

2)
Especificamente em relação à usucapião extraordinária, modalidade prevista no art. 1.238 do Código Civil que prescinde de justo título e boa-fé, exige-se a) posse
ad usucapionem
, classificada como aquela exercida com ânimo de dono; b) inexistência de oposição ou resistência, isto é, posse mansa e pacífica; e c) lapso de 15 anos, salvo se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo, sendo, nesse caso, 10 (dez) anos.

3)
Não tendo os usucapientes adquirido a posse do imóvel mediante justo título, como, por exemplo, por força de contrato de locação, comodato, etc., tampouco a exercido no contexto de uma relação de dependência com o proprietário registral, exsurge evidente a posse ad usucapionem.

4)
A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si. Precedentes STJ.

5)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.